Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas. Erro de tipo. Ânimo exaltado. Dano moral.
1 – As declarações da vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, harmônicas e coerentes - de que o réu a ameaçou de morte e bateu com pedaço de telha na sua cintura, lesionando-a –, compatíveis com as lesões e a fotografia apontadas no laudo pericial e confirmadas, em juízo, pela filha dela, que presenciou os fatos, são provas suficientes para condenação.
2 - A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da realidade - necessária para que haja o erro de tipo - é ônus da defesa, do qual não se desincumbiu, sobretudo se a dinâmica delitiva relatada pela vítima foi confirmada pela filha dela, que presenciou os fatos.
3 – Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, não se reduz a indenização.
6 - Apelação não provida.